Tribunal: TJBA
Processo: 8000211-14.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000211-14.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WESLLEY DA SILVA BATISTA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, BOLETIM DE OCORRÊNCIA, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO PRESTADOS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA ERRONEAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. NECESSÁRIO AFASTAMENTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA BENESSE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO DA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) ADEQUADA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. QUANTUM JÁ APLICADO NA SENTENÇA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE, DIANTE DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA, que o condenou à pena definitiva de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, cumulado com os arts. 71 e 14, II, todos do Código Penal (furto simples consumado e tentado em continuidade delitiva), sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. 2. A materialidade do crime está demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e Auto de Exibição e Apreensão, no qual consta que foram apreendidas "roupas diversas em lojas". 3. A autoria delitiva, por sua vez, está comprovada por meio da confissão do recorrente na fase inquisitorial, corroborada pelos depoimentos judiciais das testemunhas da acusação, funcionária e proprietária das lojas em que ocorreram as subtrações, de modo que a condenação não está fundamentada exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer", como afirma a defesa, mas em prova testemunhal produzida sob o contraditório, com relatos de conhecimento direto e pessoal, corroborados pela confissão do acusado na fase investigativa. 4. No que se refere à aplicação do princípio da insignificância, embora o acusado não seja reincidente, a prática do crime de furto em continuidade delitiva evidencia elevado grau de reprovabilidade e acentuada periculosidade social da conduta, circunstâncias que se mostram incompatíveis com a aplicação do princípio em comento. Ademais, a habitualidade delitiva revelada pela existência de múltiplas ações penais e inquéritos policiais em curso por crimes contra o patrimônio, conforme se depreende da certidão de antecedentes criminais, reforça a inaplicabilidade da benesse. 5. Não é possível também o reconhecimento do furto privilegiado, pois o réu demonstra contumácia delitiva na prática de crimes contra o patrimônio, elemento que obsta o reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, §2º, do Código Penal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. Adentrando à dosimetria da pena, afasta-se a agravante da reincidência erroneamente reconhecida na sentença, uma vez que o recorrente, ao tempo da prolação da sentença, possuía uma condenação definitiva, relativa ao processo nº 8001291-81.2021.8.05.0248, referente a fatos ocorridos em 28/04/2021, cujo trânsito em julgado se deu em 06/08/2024, o que impede a configuração da reincidência, embora autorize o reconhecimento de maus antecedentes, que não foram sopesados, sob pena de reformatio in pejus indireta. 7. Assim, remanesce, nessa etapa, apenas a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, que, todavia, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja validade foi reafirmada pela Terceira Seção daquela Corte, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.869.764/MS, concluído em 14 de agosto de 2024. 8. No que concerne ao pedido de majoração da fração de redução relativa à tentativa, a fração de 1/3 (um terço) aplicada pela magistrada sentenciante mostra-se adequada e proporcional, refletindo o estágio avançado de proximidade da consumação do segundo crime de furto e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 9. Quanto ao pedido de aplicação da fração da continuidade delitiva no patamar mínimo legal de 1/6 (um sexto), este não merece ser conhecido, tendo em vista que o referido quantum já foi aplicado em sentença. 10. Assim, impõe-se a manutenção da reprimenda definitiva fixada na sentença em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. 11. Considerando que a pena definitiva é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e que foi afastada a reincidência erroneamente reconhecida na sentença, impõe-se o acolhimento do pleito defensivo para a fixação do regime inicial aberto, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, c, do Código Penal. 12. Pelas mesmas razões, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem oportunamente especificadas pelo juízo da execução, destacando-se, ainda, que tanto o Ministério Público quanto a Procuradoria de Justiça manifestaram-se favoravelmente à concessão dos referidos benefícios. 13. No que toca ao pedido de afastamento da pena de multa fixada, inexiste a possibilidade de acolhimento, haja vista não haver previsão legal para sua isenção, de modo que seu eventual deferimento constitui nítida violação ao princípio da legalidade, diante da sua expressa previsão, inclusive, no art. 5º, XLVI, alínea 'c', da Constituição Federal. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000211-14.2023.8.05.0248, em que figuram, como Apelante, WESLLEY DA SILVA BATISTA e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.